Tribunal: STF
Processo: RHC 189858
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Três Passos/RS, no processo nº 0001973-07.2017.8.21.0075, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 10 de janeiro de 2018, e de outras duas pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013, 35 (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006 e 180, cabeça (receptação), do Código Penal. Ressaltou a participação em grupo voltado à prática de tráfico de drogas, receptação, comércio de armas, mencionando a existência de conversas telefônicas, fotos, vídeos e transcrições dos diálogos entre os integrantes da organização. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.835. O Relator deferiu medida acauteladora para que o Juízo reavaliasse a necessidade de manter a prisão. Em seguida, inadmitiu a impetração. A Quinta Turma desproveu agravo formalizado pela defesa.
    O recorrente sublinha insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, afirmando-os genéricos. Aponta o excesso de prazo da custódia, dizendo-a perdurar por mais de 2 anos e 3 meses. Frisa não atribuível à defesa a demora. Realça integrar o paciente grupo de risco, no que portador de bronquite asmática, tendo em vista a possibilidade de contrair o novo coronavírus na unidade prisional. Cita a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por domiciliar. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    O recorrente juntou ao processo cópia da sentença condenatória, proferida em 2 de julho de 2020, na qual condenado a 7 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 30 dias-multa, mantida a custódia cautelar, ante a permanência dos motivos que a ensejaram.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou o envolvimento em organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação. Destacou a existência de conversas telefônicas, fotos, vídeos e transcrições dos diálogos entre os integrantes do grupo criminoso, no que demonstrada materialidade e indícios de autoria dos crimes imputados. O quadro revela em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    A sentença, formalizada em 2 de julho último, por meio da qual o Juízo deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando a permanência dos motivos que levaram à prisão, revela não configurado excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o lapso de 90 dias, com possibilidade de prorrogação, mediante pronunciamento fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da medida, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator